Tribunal: TJDFT
Processo: 0727516-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. APELAÇÃO. PRELIMINARES. ADMISSIBILIDADE. MÁ-FÉ PROCESSUAL. REJEIÇÃO. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLEMENTO E POR DENÚNCIA VAZIA. CAUSA DE PEDIR DIVERSAS. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A formulação pelo apelante de questões processuais direcionadas à reforma da sentença atende aos pressupostos de admissibilidade do recurso, de acordo com o art. 1.010 do CPC.
2. A propositura de outra ação de despejo por pessoas diversas da parte autora não implica na configuração da má-fé processual da demandante de ação de despejo.
3. Não há litispendência entre as ações de despejo por inadimplemento e despejo por denúncia vazia, em razão da diversidade da causa de pedir, ainda que haja a identidade de partes em ambas as ações e que tenham por fundamento o mesmo contrato de locação.
4. Os mecanismos de interpretação do negócio jurídico não possuem o condão de modificar a titularidade contratual. Embora o negócio deva ser interpretado de acordo com a boa-fé e o uso e costumes do local (CC, art. 113), bem como que se deva dar mais atenção à real intenção das partes do que ao que fora positivado (princípio da intencionalidade – CC, art. 112), não é dado ao intérprete realizar a modificação subjetiva do negócio jurídico.
5. De acordo com o art. 10 da Lei 8.245: “Morrendo o locador, a locação transmite - se aos herdeiros.”. Assim, eventuais direitos relativos à locação foram transmitidos aos herdeiros do locador, no momento da abertura da sucessão (CC, art. 1.784 c/c Lei 8.245/91, art. 10).
6. A morte extingue a representação (convencional ou legal), com exceção da chamada “procuração com cláusula em causa própria”, prevista no art. 685 do Código Civil, por configurar venda e se mostrar sui generis em relação ao sentido do instituto “representação convencional”. Dessa maneira, o instrumento procuratório outorgado pelo de cujus à empresa autora não tem eficácia, em razão da morte do outorgante.
7. Uma vez não demonstrada a titularidade do contrato de locação pela empresa que propôs a ação de despejo, é imperiosa a conclusão quanto à sua ilegitimidade ativa para a causa.
8. Acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa e reformada a sentença para ser julgado extinto o feito, com base no art. 485, inc. V, do CPC.
9. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 85, §11, do CPC.
10. Apelo provido.